Tribunal: TJSP
Processo: 1027748-39.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Empréstimo consignado (INSS) – Alegação de abusividade no percentual do CET mensal - Procedência – Percentual relativo ao CET mensal que deve ser limitado àquele indicado no art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Contrato apresentado que contém estipulação superior – Abusividade demonstrada – Sentença mantida –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Empréstimo consignado (INSS) – Alegação de abusividade no percentual do CET mensal - Procedência – Percentual relativo ao CET mensal que deve ser limitado àquele indicado no art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Contrato apresentado que contém estipulação superior – Abusividade demonstrada – Sentença mantida – Recurso desprovido.